Tribunal: CARF
Processo: 18108.000974/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000974/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.479 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
PLURISERV SERVICOS TECNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
MULTA
.LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF N.o 2.
Durante todo o curso do processo administrativo fiscal, é defeso apreciar
arguições de aspectos da constitucionalidade da lei, como conceber que a multa
aplicada com base na lei seja confiscatória. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que
o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000974/2007-35
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000974/2007-35

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de julgamento de e- fls. 133/150 por sua precisão, sendo que as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, relativo às
diferenças de contribuições devidas à Seguridade Social, destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
O montante lançado, incluindo juros e multa, é de RS 237.652,43 (duzentos e trinta e
sete mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), abrangendo o
período de 01/2002 a 13/2006, inclusive 13/2002, 13/2003, 13/2004, e 13/2005,
consolidado em 15/10/2007.
O Relatório Fiscal, de fls. 43 a 48, informa que:
- Durante a ação fiscal, o Contribuinte disponibilizou as folhas de pagamento
relacionadas ao pessoal das Tomadoras para as quais prestou serviços;
- No período compreendido entre janeiro/2002 a dezembro/2006, a Fiscalização
procedeu ao cruzamento dos dados informados nas Folhas de Pagamento com os dados
informados através da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social;
- Através do resultado deste cruzamento com os valores recolhidos através de GPS-
Guia da Previdência Social, constatou-se que o Contribuinte deixou de recolher a
totalidade das contribuições previdenciárias devidas, fatos que determinaram a lavratura
das NFLD's – Notificações Fiscais de Lançamento de Débito n° 37.012.081-7 e
37.012.082-5;
- Contudo, o valor devido a título das contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT-RAT), foi calculado pela alíquota
mínima de 1% (um por cento), em virtude do Mandado de Segurança Coletivo, Ação
Judicial n° 2001.61.00.002436-8, impetrada pelo SINDICON- - Sindicato das Empresas
de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (Certidão de V Objeto e Pé à fl. 49;
- No referido processo judicial foi concedida, em 14/02/2001, Liminar determinando
que as empresas associadas ou filiadas ao citado Sindicato deveriam recolher a
contribuição ao RAT pela alíquota mínima de 1%;
- Tendo em vista que o grau de risco do Contribuinte corresponde à alíquota de 2%
(dois por cento, CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas 74993), a
diferença complementar, equivalente também a 1% (um por cento), está sendo objeto da
presente NFLD n° 37.012.087-6.
- O item 8 do Relatório Fiscal apresenta o demonstrativo das “ase “e cálculo das
contribuições (fatos geradores), bem como dos valores complementares a título de RAT
(planilhas de fls. 45/46);
- Os trabalhos da auditoria fiscal foram acompanhados pelo Sr. Fábio Tadeu Rocha,
Coordenador de Recursos Humanos da empresa, que tomou ciência da origem e
constituição do débito, bem como dos esclarecimentos necessários para efetuar o
recolhimento dos valores apurados, ou interpor defesa.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000974/2007-35

Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos à NFLD: IPC - Instruções
para o Contribuinte, de fls. 02/03; DAD - Discriminativo Analítico de Débito, de fls. _
04/13; DSD - Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 14/20; RL - Relatório de
Lançamentos, de fls. 21/27; FLD - Fundamentos Legais do Débito, de fls. 28/29;
REPLEG - Relatório de Representantes Legais, de fl.30; VÍNCULOS - Relação de
Vínculos, de fl. 31; Mandados de Procedimento Fiscal e Demonstrativos de Emissão e
Prorrogação de MPF, às fls. 32/36; TIAD's - Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos, de fls. 37/40; TEAF - Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, de fls.
41/42; Certidão de Objeto e Pé, processo n° 2001.61.00.002436-8, e comprovante da
filiação da Pluriserv ao SINDICON, às fls. 49/53; Cópias de documentos e de
comprovantes de endereços dos representantes legais, de fls. 54/68; Procuração e cópia
de documentos do Procurador, às fls. 69/71; Instrumentos de Alteração e Consolidação
do Contrato Social, fls. 72/85.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD em
19/10/2007, fl. 01, o Contribuinte, dentro do prazo regulamentar (em 19/11/2007, fl.
91), impugnou o lançamento através do instrumento de fls. 91/ 107, com juntada de
Procuração e cópia autenticada de Alteração e Consolidação de Contrato Social, às fls.
108/113.
Apresenta breve relato sobre a NFLD em tela, e alega, em síntese, que:
Preliminarmente
Iliquidez e Incerteza do Suposto Débito - Multa
Foi aplicada na presente NFLD um valor de multa, de 15% (quinze por cento), em total
desacordo com a legislação vigente.
Transcreve o artigo 35, inciso I, alínea “c”, da Lei n° 8212/91, e argumenta que a
incorreção do montante apurado como multa não permite ao Contribuinte verificar a
correção dos valores que lhe estão sendo imputados, acarretando na iliquidez e incerteza
do débito.
Deste modo, a autuação deve ser declarada nula.
Da Ação Fiscalizadora
A administração pública deve agir em plena conformidade com os dispositivos legais,
respeitando suas delimitações, o que não ocorreu no presente caso. O poder
discricionário é apenas para garantir e atuar de conformidade com as disposições legais.
Apoiado nos artigos 142 e seguintes do Código Tributário Nacional, e .A renomados
juristas, os quais transcreve, conclui que, ao agente fiscal, cabe trazer o ato imponível,
suas consequências, ou obrigações tributárias, e eventuais penalidades previstas,
expressamente, em lei, e o não cumprimento desta exigência implica em agir
discricionariamente, ao arrepio das normas tributárias e administrativas.
Do Mérito
Quanto às Verbas Exigidas - Da Multa
Caso não seja decidido pela nulidade, deve ser excluído o montante da multa cobrado a
maior, visto que era para ser calculado a 10%, de acordo com a Lei n° 8212/91 (alterada
pela Lei 9258) em seu artigo 35 retro citado.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000974/2007-35

A multa aplicada desrespeita o disposto no artigo 150, IV, da Constituição Federal, que
veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Transcreve jurisprudência e
doutrina.
A Impugnante, cumpridora dos seus deveres para com o fisco, não pode concordar com
a cobrança de multa excessiva e confiscatória do valor principal, pois tal fato não é
condizente com a realidade do país, nem com os ditames constitucionais.
Cumpre ressaltar que com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8078/90), o Governo Federal determinou que as multas não podem ser cobradas acima
do percentual de 2% sobre o valor do débito (artigo 52, § 1°), sob pena de ferir o
princípio da moralidade administrativa, constitucionalmente consagrado.
Da Cobrança Concomitante de Multa e Juros de Mora - “Bis in Idem”
Também estão sendo cobrados juros de mora, além das multas moratórias, sendo que
ambos possuem a mesma natureza jurídica de sanções ressarcitórias. Assim, está
ocorrendo bis in idem em decorrência da aplicação da mesma penalidade duas vezes.
Se os juros moratórios já representam uma sanção, não será apropriado sancionar o
contribuinte novamente com uma outra penalidade com a mesma finalidade.
Transcreve renomado jurista, jurisprudência, e conclui pela ilegalidade da aplicação em
duplicidade dos juros e da multa de mora, devendo ser aplicada somente a que menos
onera o devedor.
Da Impossibilidade de Aplicação da Taxa SELIC como Taxa Moratórios.
Discorre sobre as três espécies de juros (indenizatórios, remuneratórios e moratórios),
apresenta o histórico da Taxa SELIC, e argumenta que a referida taxa visa apenas
remunerar o capital investido na compra e venda de títulos públicos, não podendo ser
considerada taxa de juros moratórios para correção de débitos fiscais.
Transcreve jurisprudência e conclui que, em sendo a SELIC juros remuneratórios e não
moratórios, não pode ser aplicada na composição do débito, devendo ser excluída,
recalculando-se o suposto débito com os juros de mora estabelecidos no artigo 161,
parágrafo 1°, do CTN.
Da Afronta ao Princípio da Legalidade na Cobrança da Taxa SELIC
A cobrança de juros com base na Taxa SELIC é totalmente ilegal, pois a referida taxa
não foi criada por lei.
Transcreve o artigo 13 da Lei n° 9065/95 e alega que a referida Lei não respeitou o
disposto no artigo 161, parágrafo 1° do CTN (transcreve), uma vez que, efetivamente,
não criou a Taxa SELIC, e sim determinou sua aplicação aos respectivos débitos.
Tal situação afronta o artigo 150 da Constituição Federal (transcreve). Assim, resta clara
a inconstitucionalidade e ilegalidade da Taxa SELIC.
Além do que, não deve exceder 12% ao ano, nos termos do parágrafo 3° do artigo 192
da Constituição (transcreve).
Também a somatória dos juros mês a mês configura enriquecimento ilícito, conforme
artigo 4° do Decreto 22626/33 (transcreve).
Apresente a Súmula 121 do STF e conclui que os juros de mora não devem exceder o
percentual de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, e não podem ser cobrados de forma
capitalizada.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000974/2007-35

Por todo o exposto, requer a anulação da NFLD, ou, se for o caso, que seja declarada
improcedente pela cobrança incorreta do valor da multa, devendo ser excluído o valor
indevidamente exigido a maior, bem como os juros à Taxa SELIC. Além disso,
incorreta também a forma de cobrança de multa concomitante com os juros, devendo ser
aplicado o de menor cifra.

02- A impugnação apresentada da contribuinte foi julgada improcedente pela
decisão da 1a instância, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, conforme
artigo 126, parágrafo 3°, da Lei n° 8.213/91, combinado com 0 artigo 307 do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria impugnada, distinta da constante do
processo judicial.
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.1997, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC -
e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Lançamento Procedente

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 156/169 requerendo a
reforma da decisão.
Voto
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.479 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000974/2007-35

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto as razões recursais o contribuinte, em síntese, questiona apenas a
aplicabilidade da Taxa Selic e alega o efeito confiscatório da multa aplicada.
06 – Em relação à aplicação da Taxa Selic nega-se provimento ao recurso com a
aplicação dos termos da Súmula CARF no 04 que assim diz:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

07 – Outrossim, em relação às razões recursais questionando o caráter
confiscatório da multa aplicada, a decisão recorrida no caso, apenas aplicou a lei, sendo defeso a
autoridade fiscal deixar de observar a legislação de regência, bem como, inclusive, no caso
concreto, o julgador administrativo reduzi-la, com fulcro em tese constitucional de confisco a
fim de declarar a sua inconstitucionalidade da norma legal, sendo de se aplicar os termos da
Súmula Carf no 02, negando-se provimento ao recurso nesse tópico, inclusive, verbis:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital